Tribunal: STF
Processo: ARE 1416193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 3.075/2009, DA ANTT. CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PENALIDADE PREVISTA EM RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da embargante, ora apelante, subsome-se ao enquadramento legal a ela imputado nos autos de infração lavrados pela ANTT, ora apelada.



    2. O agente fiscal, ao lavrar um auto de infração, pratica um ato administrativo vinculado, devendo atuar em conformidade com os comandos legais pré-estabelecidos na legislação. Ao verificar a prática de conduta que constitui uma infração, não lhe cabe fazer ponderações ou conjecturas, mas tão somente aplicar a lei.



    3. As autuações impugnadas foram lavradas em razão da prática de infrações previstas na Resolução ANTT nº 3.075/2009. Este ato normativo traz disposições que regulam o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, tendo sido elaborado com base na competência normativa atribuída à ANTT pela Lei nº 10.233/01.



    4. As condutas praticadas pela apelante configuram infrações de transporte, cujo regramento é feito através das normas emanadas da ANTT, inclusive no tocante às penalidades. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, que discorrem sobre o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT, não apresentam prazo para emissão da notificação de autuação, motivo pelo qual aplica-se ao caso o disposto no art. 1º, da Lei nº 9.873/1999.



    5. As Resoluções ANTT nº 442/2004 e 5.083/2016, bem como a Lei nº 9.784/1999, não estipulam nenhuma consequência jurídica para o descumprimento dos prazos previstos para que a autoridade administrativa decida o feito, tratando-se, portanto, de prazos impróprios. Assim, sua eventual inobservância não enseja a nulidade do processo administrativo.



    6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as agências reguladoras foram criadas para regular, em sentido amplo, os serviços públicos. Havendo expressa previsão, na legislação ordinária, delegando à agência a competência para criação de normas e regulamentos, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido: STJ – REsp 1807533/RN; AgInt no REsp 1620459/RS; e AgRg no AREsp 825.776/SC.



    7. No caso da ANTT, os incisos IV e XVIII, do art. 24, da Lei nº 10.233/2001, autorizam expressamente a criação, pela agência, de normas versando sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. Os arts. 78-A e 78-F, da Lei nº 10.233/2001, por sua vez, trazem as balizas legais para essa criação.



    8. Não se verifica a violação à taxatividade. As infrações descritas na Resolução ANTT nº 3.075/2009 permitem que se identifique perfeitamente as condutas que se procura proibir ou impor e as penas aplicáveis em caso de descumprimento do disposto nas normas.



    9. Não é correta a afirmação de que a Resolução ANTT nº 3.075/2009 não prevê gradação na aplicação das multas. As penalidades previstas neste ato normativo correspondem ao patamar mínimo para cada infração, podendo ser majoradas, em caso de reincidência, nos percentuais nela estabelecidos.



    10. A alegação de que a Resolução ANTT nº 3.075/2009 trata de matéria já regulada pelo Código de Transito Brasileiro não deve ser provida. Este ato normativo traz disposições que regulam o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, tendo sido elaborado com base na competência normativa atribuída à ANTT pela Lei nº 10.233/2001. O CTB, por sua vez, trata das regras e infrações de trânsito, não sendo, por isso, aplicável ao caso.



    11. Foram instaurados 05 (cinco) processos administrativos em razão da verificação, pelos agentes fiscais da ANTT, da prática de condutas que constituem infrações à legislação de transporte. Porém, não foi trazido aos autos deste processo judicial nenhum elemento capaz de afastar qualquer uma das autuações.



    12. Não deve ser provida a alegação de que os autos de infração vieram desacompanhados de elementos mínimos que comprovassem a prática das condutas neles descritas. Em todos os casos, as infrações foram constatadas pelos fiscais da ANTT no próprio local, sendo que os atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções são dotados de presunção de legalidade e veracidade.



    13. Diante da ausência de elementos capazes de comprovar a veracidade das alegações da apelante, deve prevalecer aquilo que foi atestado pela fiscalização. Os autos de infração, como atos administrativos que são, gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar que ocorreu ilegalidade (STJ - AgRg na SLS 1.807/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 19/02/2014, DJe 26/02/2014).



    14. As infrações apontadas nas autuações restaram configuradas e as multas aplicadas possuem amparo legal, tendo sido impostas nos exatos termos previstos na legislação, não se havendo falar em desvio de finalidade. Ademais, as infrações em questão possuem caráter formal e, por essa razão, se concretizam pela simples prática das condutas descritas na norma, independentemente da existência de prejuízos aos passageiros ou à prestação do serviço.



    15. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente